Tribunal: TCU
Processo: 032.135/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não regular aplicação de recursos transferidos por meio de convênio cujo objeto foi a execução das ações de qualificação social e profissional .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao Instituto Bdoni/SC para o "estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional Trabalho Doméstico Cidadão, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ) ". ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do Instituto Bdoni/SC e da Sra. Neiva Terezinha Quintilhan; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Instituto Bdoni/SC e da Sra. Neiva Terezinha Quintilhan, dando-lhes quitação, com base nos arts. 1o, I, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis; 9.5. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.